Tribunal: TJBA
Processo: 8048631-47.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8048631-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DILVONE LIMA RODRIGUES

Advogado(s)
:
RENATA JUNQUEIRA SILVA MIRANDA

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. ASSISTÊNCIA A FILHO MENOR COM DEFICIÊNCIA (TDAH E TOD). INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESTADUAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. TEMA 1.097 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DIREITO À SAÚDE. PROTEÇÃO À FAMÍLIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. VIA ELEITA ADEQUADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por servidora pública efetiva do Estado da Bahia, ocupante do cargo de professora, contra ato da Secretária de Educação do Estado da Bahia que indeferiu pedido administrativo de redução da carga horária de 40 para 20 horas semanais, sem prejuízo da remuneração e sem exigência de compensação, formulado para possibilitar a assistência integral a filho menor diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Opositivo Desafiador (TOD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança constitui via adequada para o exame do pedido, diante da alegação de necessidade de dilação probatória; e (ii) estabelecer se a servidora pública estadual faz jus à redução da carga horária, sem prejuízo da remuneração e sem compensação, para acompanhamento de filho menor com deficiência, diante da ausência de previsão expressa na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, requisito atendido quando a inicial é instruída com laudos e relatórios médicos suficientes para comprovar a condição de saúde do dependente e a necessidade de acompanhamento familiar contínuo.

4. A exigência de avaliação por junta médica oficial não inviabiliza a via mandamental, podendo ser realizada posteriormente para fins de acompanhamento periódico da situação fática.

5. A omissão do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia quanto à redução de jornada para acompanhamento de dependente com deficiência não pode obstar a concretização de direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal.

6. Os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde, da proteção à família e do melhor interesse da criança impõem interpretação ampliativa e protetiva das normas administrativas.

7.A aplicação analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei Federal nº 8.112/90 encontra respaldo no art. 4º da LINDB e no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.097 da repercussão geral.

8. A redução da carga horária, sem prejuízo da remuneração e sem compensação, revela-se medida adequada e proporcional para assegurar o pleno desenvolvimento e a assistência necessária ao menor com deficiência, sem violação ao princípio da legalidade ou da separação dos Poderes.

IV. DISPOSITIVO

9. Segurança concedida.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 226; 227; Lei nº 8.112/90, art. 98, §§ 2º e 3º; LINDB, art. 4º; Lei nº 8.069/90 (ECA), art. 3º; Decreto nº 6.949/2009, art. 7º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE nº 1.237.867/SP (Tema 1.097 da Repercussão Geral); TJBA, MS nº 8041817-58.2021.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 03.05.2022; TJBA, MS nº 8033606-33.2021.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, pub. 26.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de segurança nº
8048631-47.2025.8.05.0000
, na qual figuram, como Impetrante,
Dilvone Lima Rodrigues

e como impetrado, o
Secretário de
Educa
ção
do Estado da Bahia
e Outro
s (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada, na forma das razões a seguir expostas.

RM07